Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-47.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Direito de vizinhança. Instalação de torre de antena de celular (estação rádio base) em terreno lindeiro ao imóvel dos autores. Ação de indenização por danos morais e materiais por desvalorização imobiliária. Sentença de parcial procedência. Apelação das rés.

Prescrição trienal. Pretensão dos autores em relação ao pedido de reparação de danos materiais por desvalorização imobiliária.

Ementa:
Direito de vizinhança. Instalação de torre de antena de celular (estação rádio base) em terreno lindeiro ao imóvel dos autores. Ação de indenização por danos morais e materiais por desvalorização imobiliária. Sentença de parcial procedência. Apelação das rés.

Prescrição trienal. Pretensão dos autores em relação ao pedido de reparação de danos materiais por desvalorização imobiliária. Ocorrência de prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Antena instalada no terreno lindeiro desde 2003. Os autores, na inicial, alegaram que desde a instalação em 2003 vem sofrendo perturbações ao sossego e não conseguem vender o imóvel pois a presença da antena afasta pretensos compradores. Pretensão indenizatória dos autores que teve início desde a instalação da antena. Prescrição trienal reconhecida.

Recurso da corré Tim provido; recurso da corré American Tower prejudicado.